Tribunal: STF
Processo: Rcl 44267
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    A Usina Cerradão Ltda. afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no agravo de instrumento no recurso de revista nº 11002-19.2016.5.03.0156, usurpado a competência do Supremo e inobservado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 958.252 Tema nº 725.
    Narra estar em debate a possibilidade da terceirização de mão de obra de atividade-fim. Ante o reconhecimento da ilicitude, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, menciona a formalização de recurso de revista, inadmitido. Ressalta desprovido agravo de instrumento, a seguir protocolado em virtude da ausência de transcendência da questão, surgindo o descompasso.
    Sustenta inobservada a competência deste Tribunal, uma vez assentada a falta de transcendência de matéria em relação à qual o Supremo admitiu configurada a repercussão maior no recurso extraordinário nº 958.252, de modo a impedir a interposição de extraordinário neste caso. Diz proclamada, na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato atacado. No mérito, busca a cassação.
    Vossa Excelência, em 3 de março de 2021, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal reclamado, nas informações, esclarece o histórico processual do caso. Transcreve trecho da decisão reclamada.
    O interessado não apresentou contestação.
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação considerada a impossibilidade de o Supremo analisar requisitos de admissão de recursos de competência de outro Tribunal e ante a falta de aderência estrita entre o ato atacado e o que decidido no julgamento do recurso extraordinário e no processo objetivo.
    2. Da leitura da decisão impugnada, depreende-se em jogo discussão sobre a licitude da terceirização de atividade-fim, sem que seja configurada a relação de emprego entre os contratantes. É inviável potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços. Esse é o entendimento do Supremo, firmado no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e do recurso extraordinário nº 958.252, analisado sob o ângulo da repercussão, a licitude da terceirização de qualquer atividade, meio ou fim, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, e sem que se configure relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    O Tribunal Superior do Trabalho, ao assentar a falta de transcendência do tema por meio de decisão tida como irrecorrível, desconsiderou a envergadura maior da controvérsia e impediu a sequência do processo ao Supremo.
    3. Julgo procedente o pedido, para cassar a decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em proferida em 21 de setembro de 2020, no agravo de instrumento em recurso de revista nº 11002-19.2016.5.03.0156.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator